Tribunal: TJES
Processo: 0002253-56.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002253-56.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE SANTATO HOTT e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002253-56.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SANTATO HOTT, LUIZ VICTOR GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA, JOSE FELIPE HIDALGO MENDES, EDIVALDO DE FREITAS LIMA, JOSE MARIA PASSOS ALVES, REGINALDO RODRIGUES BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGOS 180, 288 E 311, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA POR TODOS OS RECORRENTES – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PRETENDIDA PELOS SENTENCIADOS JOSÉ FELIPE, EDIVALDO, JOSÉ MARIA E REGINALDO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PRETENDIDA PELOS RÉUS JOSÉ FELIPE E EDIVALDO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes, mormente por restar comprovado que eles atuaram associados para o cometimento dos crimes descritos na peça inaugural e previstos nos artigos 180, 288 e 311, do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. 3. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a modalidade culposa quando as contradições contidas nos autos ratificam ainda mais o dolo dos sentenciados em arquitetar e praticar os delitos pelos quais foram condenados. 4. Como é de geral sabença, o perdimento dos bens utilizados no crime constitui efeito da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91-A, do Código Penal. 5. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002253-56.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SANTATO HOTT, LUIZ VICTOR GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA, JOSE FELIPE HIDALGO MENDES, EDIVALDO DE FREITAS LIMA, JOSE MARIA PASSOS ALVES, REGINALDO RODRIGUES BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
HENRIQUE SANTATO HOTT, LUIZ VICTOR GONÇALVES LIMA LUNA DA SILVA, JOSÉ FELIPE HIDALGO MENDES, EDIVALDO DE FREITAS LIMA, JOSÉ MARIA PASSOS ALVES e REGINALDO RODRIGUES BRITO
, por irresignados com a sentença condenatória de fls. 644/654v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus nos seguintes delitos e penas::

EDIVALDO DE FREITAS LIMA
: à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

HENRIQUE SANTATO HOTT
: à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

JOSÉ FELIPE HIDALGO MENDES
: à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

JOSÉ MARIA PASSOS ALVES
: à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e, após a detração, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

LUIZ VICTOR GONÇALVES LIMA LUNA DA SILVA
: à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado e, após a detração, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

REGINALDO RODRIGUES BRITO
: à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado e, após a detração, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, 288 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“
que na madrugada de 27 de janeiro de 2020, em Barra Mansa/RJ, indivíduos ainda não identificados subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, o caminhão VW 24280, cor branca, placas FKH1118, carregado com carne suína, do motorista Marco Antônio Amarante, ocorrência registrada sob o nº 094-00087/2020 (fls. 17/19). Consta que Marco Antônio estava dormindo no caminhão no Posto Flumidiesel em Barra Mansa/RJ e por volta de 02 horas dois indivíduos bateram na cabine do caminhão.

Ao verificar quem era, os indivíduos armados renderam e determinaram que Marco Antônio deitasse de cabeça para baixo, o que foi obedecido. Depois de assumirem a direção do veículo e dirigirem por um tempo, pararam na balança próximo ao bairro Arrozal e determinaram que a vítima saísse, levando em seguida o veículo.

Após a subtração, os denunciados ficaram encarregados de realizarem o transporte do caminhão com a carga subtraída para Cariacica/ES. As informações prestadas pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo, anexas à presente, demonstram que os denunciados fizeram o transporte do veículo tipo caminhão VW 24280, cor branca, placas FKH-1118, e de sua carga de carne suína, nos veículos Chevrolet S-10, cor branca, placas PQV-0952, no caminhão VW 8150, cor branca, placas JSR-9519 e no veículo Honda Fit, cor branca, placas LTV-6D03, desde a madrugada do dia 27 de janeiro de 2020, do Estado do Rio de Janeiro até este Estado.

A fim de ludibriarem a fiscalização, os denunciados modificaram o principal sinal identificador do veículo subtraído, a placa de FKH-1118 para MKU-7171, bem como montaram um comboio com outros três veículos já descritos para verificarem a existência de fiscalização (auto de apreensão das placas MKU7171, fl. 123). Apontam os autos, que Policiais Rodoviários Federais, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta de 08 horas, realizavam policiamento na rodovia BR 262, km 5, quando obtiveram informação de que um veículo com restrição de roubo, placa clonada MKU-7171, havia se deslocado para a Rodovia ES 060, no sentido de Guarapari para Vila Velha, vindo do estado do Rio de Janeiro pela rodovia BR 101, em comboio com outros três veículos.

Os Policiais se deslocaram para a Rodovia ES 060 e, próximo ao cemitério Parque da Paz no km 24, por volta de 09 horas, realizaram a abordagem dos veículos. Consta que no comboio de outros veículos, os denunciados incluíram um caminhão VW 8150, placas JSR-9519, com etiquetas de identificação adulteradas, que era conduzido pelo denunciado JOSÉ MARIA PASSOS ALVES, que informou que receberia o equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais) de um dos integrantes do comboio para levar o caminhão de Seropédica/RJ até um posto de gasolina em Cariacica/ES.

Realizada a busca no veículo pelos Policiais, foi encontrada uma cartela com treze comprimidos de um medicamento que tem como princípio ativo a substância análoga à anfetamina, normalmente utilizada por motoristas profissionais para inibir o sono e prolongar a viagem.

Os denunciados LUIZ VICTOR GONÇALVES LIMA LUNA DA SILVA e HENRIQUE SANTATO HOTT transportavam, no comboio formado para antecipar as possíveis fiscalizações nas rodovias, o veículo tipo caminhonete Chevrolet S-10, placas PKV-0952, onde após busca, foi encontrada uma Nota Fiscal eletrônica nº 001489336, da empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda, referente a uma carga de refrigerantes cujo transportador era um veículo placas DPC-7455/SP, com restrição de roubo ocorrido em Piraí/RJ, aos 05/08/2019, com boletim de ocorrência registrado sob o nº 1972/2019, o que demonstra a efetiva participação dos denunciados em outros crimes da mesma natureza, bem como sua associação para a prática desses crimes.

O denunciado REGINALDO era quem conduzia o veículo VW 24280, que ostentava as placas MKU-7171, mas que se tratava daquele de placas FKH1118, subtraído em Barra Mansa/RJ. Declarou que transportava uma carga sem nota fiscal e não sabia informar qual seria esta carga já que o caminhão estava lacrado com cadeados e sem chaves. Para levar o caminhão de Seropédica/RJ até Cariacica/ES, receberia do investigado HENRIQUE a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

No último veículo que formava o comboio, um Honda Fit, placas LTV-6D03, estavam os denunciados JOSÉ FELIPE e EDIVALDO. Realizada a busca no veículo foram encontradas, no porta-luvas, as duas chaves dos cadeados que lacravam a carga do caminhão refrigerado VW 24280 (auto de apreensão do cadeado fls. 123), o que demonstra a total integração entre os denunciados para o transporte do veículo e da carga.

Consta que, de posse dos cadeados, os Agentes da Polícia Rodoviária Federal abriram o compartimento refrigerado do veículo VW 2428, que ostentava as placas MKV-7171 e constataram que estava carregado carne animal com etiqueta da empresa Vale Sul, com quase sua capacidade total, porém, não foi possível, no momento, precisar o peso da carga (auto de apreensão fls. 52/54 e auto de restituição fls. 93). Com os denunciados foram apreendidos dez aparelhos celulares relacionados no auto de apreensão de fls. 52/54.

Insta salientar que o denunciado HENRIQUE SANTATO HOTT, para ocultar provas dos crimes planejados e daqueles em curso, arremessou o aparelho celular no matagal adjacente, quando da abordagem pelos Policiais, que posteriormente conseguiram apreender esse aparelho. Além disso, as circunstâncias em que se dava o transporte, demonstram que os denunciados tinham conhecimento de que o veículo tipo caminhão VW 24280, que ostentava as placas MKU-7171, cujas placas originais eram FKH1118, bem como sua carga, eram produto de crime.

Proferida a sentença condenatória, a irresignação defensiva veio aos autos nos seguintes termos, vejamos:

Os réus
JOSÉ FELIPE e EDIVALDO
buscam a absolvição de todos os crimes, ao argumento de insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas-bases cominadas ao crime de receptação, bem como o afastamento da agravante da reincidência, sob a tese de violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que a mesma condenação com trânsito em julgado teria sido utilizada na primeira fase da dosimetria, para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Postulam, ainda, a declaração de nulidade da determinação de perdimento do veículo Honda/Fit, placas LTV 6D03, haja vista a inexistência de requerimento expresso e anterior do Parquet na denúncia, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, os sentenciados
JOSÉ MARIA e REGINALDO
buscam a reforma da sentença, almejando José Maria a absolvição dos delitos imputados e, de forma subsidiária, quanto ao crime de receptação, a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, nos termos do § 3º do artigo 180, do Código Penal, ao passo que Reginaldo pugna pela absolvição do crime tipificado no artigo 311, do Código Penal, e de forma subsidiária, pela redução de sua pena.

Por fim, os acusados
HENRIQUE e LUIZ VICTOR
, pleiteiam a absolvição de todas as condutas, ante a insuficiência probatória, ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa do delito, nos termos do § 3º do artigo 180, do Código Penal.

O ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau, ofereceu suas contrarrazões aos recursos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer se manifestou pelo improvimento dos recursos interpostos.

Pois bem.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os pleitos defensivos.

Esclareço ainda, que em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, me abstenho de transcrever os depoimentos adiante citados, eis que já se encontram fartamente encartados nos autos, sendo de conhecimento de todas as partes do processo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstra através do Auto de Apreensão às fls. 61/63; Auto de Depósito à fl. 101; Auto de Restituição à fl. 102; Auto de Apreensão à fi. 132; Relatório Final de Inquérito Policial às 1s. 133/142; Auto de Avaliação de Objeto à fl. 330; Laudo Pericial às fls. 580/583.

Acerca do pedido de absolvição formulado por todos os recorrentes, passo a tecer as seguintes considerações.

As provas constantes nos autos são fartas em demonstrar a veracidades da narrativa contida na denúncia.

O agente da Polícia Rodoviária Federal Luciano Moreira Charpinel, ouvido em juízo, narrou que receberam informação sobre um comboio de veículos vindos em direção ao Espírito Santo, e que um caminhão estava transportando carga roubada.

Disse ainda, que ao procederem a abordagem na Rodosol, o passageiro da caminhonete descer arremessou um celular no mato, mas não acharam nada mais com ele em revista, apesar de terem encontrado uma nota fiscal dentro do referido veículo.

Asseverou ainda, que no veículo baú o condutor disse que recebeu um dinheiro para trazer o caminhão, além de não ter documentos do veículo, e ainda esse caminhão a placa não batia com os demais elementos identificadores dele, e ao realizarem consulta ao chassi, constataram que tratava-se de veículo roubado.

Por fim, destacou que no veículo Honda Fit que também estava no comboio, encontraram a chave do baú do caminhão com restrição de roubo/furto e que os acusados acompanharam a revista no referido veículo.

Emerson Leandro dos Santos Borges, também agente de Polícia Rodoviária Federal confirmou o relato do seu colega de farda.

Apesar dos corréus negarem a autoria delitiva, o depoimento do réu Reginaldo Rodrigues Brito, é esclarecedor acerca da empreitada criminosa arquitetada pelos acusados.

Em seu interrogatório, Reginaldo confessou a autoria delitiva, destacando que conhece o denunciado Luiz Victor e que não foi o denunciado Henrique que o contratou, mas sim o pessoal da favela que o contratou para trazer o caminhão para o Espírito Santo.

Informa que as chaves do baú do caminhão estavam nele mesmo e que deixaria o caminhão no segundo posto da RODOSOL, sendo que ganharia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Declarou que não sabia que o caminhão estava com a placa clonada, apenas que ele era furtado, e que a S1O veio lhe acompanhando estando o denunciado Luiz Victor.

Afirma que a s1O veio para olhar a pista para ele e que sabia que tinha carne na carga do caminhão, sabendo que era roubada, sendo que receberia o pagamento em dinheiro.

Ouvido em juízo, o acusado José Maria Passos negou os fatos, mas disse conhecer os denunciados Henrique e Luiz Victor e disse que foi contratado para trazer o caminhão pelo valor de R$300,00 (trezentos reais). Disse ainda que o único veículo que estava o acompanhando era o Honda Fit e a S10, e que não tinha conhecimento da carga roubada, nem que a identificação do veículo estava adulterada, sendo que estava conduzindo o VW 850.

Luiz Victor Gonçalves Lima, em juízo, disse que conhece os denunciados José Maria e Reginaldo, aduzindo que estava vindo para o Estado para consertar a S10.

Asseverou ainda que não sabia sobre o veículo que estava com a placa adulterada, mas que estavam andando juntos a todo mundo, pois todos estavam visando a viagem para o ES a fim de consertar seus devidos carros, e que desconhece sobre o veículo Honda Fit e seus ocupantes além de não saber sobre as etiquetas de identificação estarem adulteradas no veículo dirigido pelo denunciado José Maria. Declara que o denunciado Reginaldo estava indo deixar o caminhão em algum lugar e que foi o acusado Henrique que jogou o telefone no mato.

Edivaldo de Freitas, sentenciado nos autos, disse em juízo que conhece o denunciado José Felipe e que estava no veículo Honda Fit e que foram fazer um “resgate” de veículo.

Disse ainda que apenas sabia que estava indo resgatar um veículo e não estranhou que fosse longe, sendo que era o denunciado José Felipe que estava o trazendo. Informa que não sabia sobre as chaves encontradas no veículo Honda Fit e que não conhecia o denunciado Reginaldo. Afirma que chegaram a realizar o conserto de um caminhão no meio do caminho, sendo este dirigido pelo denunciado José Maria.

O réu Henrique Santato Hott, em seu interrogatório disse que conhece os acusados José Maria e Luiz Victor e que o caminhão VW 850 era de sua propriedade, e a S10 pertencia a Luiz Victor.

Declarou ainda que trouxe o caminhão para a pessoa que lhe vendeu e pediu para que Luiz Victor dirigisse, em razão de sua carteira estava cassada. Informa que estava na Sl0, tendo saído um pouco mais tarde, então não sabe sobre possível conserto no caminhão, e que a S1O não tinha problema, apenas o caminhão que o denunciado José Maria dirigia.

Asseverou também que Luiz Victor veio junto com ele na S10 exclusivamente para acompanhá-lo e que apenas contratou o denunciado José Maria para dirigir o caminhão, sendo que não se recorda do veículo Honda Fit acompanhando a viagem.

Negou que tenha jogado o celular no mato e que desconhece sobre a nota fiscal encontrada.

O sentenciado José Felipe Hidalgo, ouvido na esfera judicial disse que conhece o denunciado Edivaldo, sendo que vieram juntos para o estado, uma vez que o mesmo havia lhe convidado, e que o veículo Honda Fit é de sua esposa, tendo ele vindo dirigindo.

Disse ainda que apenas estava acompanhando Edivaldo e que não conhece os outros denunciados.

Informa que não chegaram a parar na estrada para consertar um caminhão e que não sabia da existência dos outros veículos em comboio, sendo que não tinha chave de carga de outro caminhão dentro de seu veículo.

Portanto, analisando todas as declarações contidas nos autos, e acima reproduzidas, nota-se claramente que os acusados se encontravam associados para o cometimento dos crimes descritos na peça inaugural, tanto assim, que a chave do veículo com a carga roubada se encontrava no Honda Fit, e utilizaram os veículos de passeio como “escudo” para a proteção e eventual disfarce em relação ao caminhão com a carga.

A este respeito, como bem consignou o magistrado em sua sentença,
“
d
a prova colacionada aos autos tenho que emerge-se dos autos, que os réus, na ocasião dos fatos, se associaram em mais de 03 pessoas visando o cometimento de crimes, de forma que estavam transportando, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, e ainda adulteraram sinal identificadores de veículo automotor. Dessa forma, todos os denunciados praticaram os crimes dos artigos 180, 288 e 311 do Código Penal.

Ademais, somado à prova material, é sabido, já encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento de agentes policiais quando em consonância com os demais elementos de prova, devem ser valorados pelo julgador.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.

Portanto, a análise aprofundada do conteúdo probatório contido nos autos não deixa dúvida acerca da incursão dos acusados nos crimes capitulados na denúncia.

Da mesma forma, inviável o pleito desclassificatório para a modalidade culposa almejado pela defesa do acusado José Maria, Reginaldo, Henrique e Luiz Victor, eis que as contradições contidas nos autos, todas aqui já demonstradas, ratificam ainda mais o dolo dos sentenciados em arquitetar e praticar os delitos pelos quais foram condenados.

Neste sentido:

“
(...). III. Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. IV. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. V. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. (TJDF; APR 00220.69-81.2010.8.07.0009; 179.3340; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 30/11/2023; Publ. PJe 19/12/2023).

Adiante, a defesa dos réus José Felipe, Edivaldo, José Maria e Reginaldo, buscam a redução das suas penas-base para o mínimo legal.

De plano, constato que não merece qualquer alteração a pena imposta aos réus, tendo em vista que após analisar detalhadamente a sentença condenatória, constato que o magistrado seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, estando a reprimenda imposta ao réus em patamar totalmente compatível com os atos por eles praticados, até porque, os mesmos ostentam em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em assim sendo, inviável se torna a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

No tocante ao pedido de afastamento da agravante da reincidência pretendido pela defesa dos réus José Felipe e Edivaldo, constato que não assiste razão aos postulantes, eis que a reincidência foi reconhecida na sentença em relação a Edivaldo (ação penal nº 2244395-11.8.19.0021), e também em desfavor de José Felipe (autos nº 0003965-74.2007.8.19.0021), devendo ser mantida inalterado o comando sentencial na segunda fase da dosimetria penal em relação aos respectivos acusados.

Postulam, ainda, a declaração de nulidade da determinação de perdimento do veículo Honda/Fit, placas LTV 6D03, haja vista a inexistência de requerimento expresso e anterior do Parquet na denúncia, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como é de geral sabença, o perdimento dos bens utilizados no crime constitui efeito da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91-A, do Código Penal, razão pela qual não assiste razão à douta defesa, eis que o referido veículo foi utilizado no crime como apoio à consumação do crime.

Neste sentido:

“
Em conformidade com artigo 91-A do Código Penal, para os crimes punidos com pena superior a 6 anos de reclusão, como no caso dos autos, pode ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime (...). (TJDF; APR 07081.32-50.2021.8.07.0017; 166.5558; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 14/02/2023; Publ. PJe 27/02/2023).”

O pleito de isenção das custas processuais formulado por José Felipe e Edivaldo deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.